Tribunal: TJSP
Processo: 1027297-26.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Cadela vendida com doenças genéticas. Incidência das normas de proteção do CDC. Nulidade das cláusulas contratuais que excluem a responsabilidade do fornecedor por doenças hereditárias e limitam a garantia à substituição do filhote. Canil que não demonstrou ter realizado qualquer controle das matrizes. Condenação nos valores já despendidos e nos gastos estimados com tratamento do animal. Exclusão

Ementa:
Cadela vendida com doenças genéticas. Incidência das normas de proteção do CDC. Nulidade das cláusulas contratuais que excluem a responsabilidade do fornecedor por doenças hereditárias e limitam a garantia à substituição do filhote. Canil que não demonstrou ter realizado qualquer controle das matrizes. Condenação nos valores já despendidos e nos gastos estimados com tratamento do animal. Exclusão das despesas com medicamento ordinariamente usado para controle de pulgas e carrapatos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027297-26.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ANDREZA DELLIVENERI e GISELA PROCHNOW, é apelada MARIANA
FERRAZ DE ARRUDA PAZIN.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027297-26.2014.8.26.0114
2
APELAÇÃO No 1027297-26.2014.8.26.0114
APELANTE: Andreza Delliveneri e outra
APELADA: Mariana Ferraz de Arruda Pazin
COMARCA: Campinas 7a Vara Cível
Cadela vendida com doenças genéticas. Incidência das
normas de proteção do CDC. Nulidade das cláusulas
contratuais que excluem a responsabilidade do fornecedor
por doenças hereditárias e limitam a garantia à substituição
do filhote. Canil que não demonstrou ter realizado qualquer
controle das matrizes. Condenação nos valores já
despendidos e nos gastos estimados com tratamento do
animal.
Exclusão
das
despesas
com
medicamento
ordinariamente usado para controle de pulgas e carrapatos.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 37.599
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
cominatória deduzida para compelir as Rés a reembolsarem
despesas de tratamento veterinário da cadela Ioiô, vendida
ainda filhote e que, aos seis meses, apresentou doenças
genéticas: displasia coxofemoral e sarna demodécica. A
decisão recorrida reconhece a responsabilidade das Rés pelos
vícios do filhote vendido por R$3.500,00, eis que, consoante
concluiu a perícia são doenças que podem ser evitadas por
meio de controle e seleção de reprodutores. Reputou nulas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027297-26.2014.8.26.0114
3
cláusulas que limitam as responsabilidades das Rés e as
condenou no pagamento das despesas realizadas com o
tratamento do animal, acrescidas dos custos estimados para
controle das doenças, consoante demonstrou a prova pericial.
Rechaçou
o
pedido
de
indenização
dos
honorários
advocatícios contratuais.
Apelam as Rés sustentando, em
síntese, que a sarna demodécica fora curada. Dizem que a
cadela é saudável, vive em Viena, e não fora submetida à
perícia direta, esta que revelaria sua cura, condição para que
pudesse viver na Áustria. Anotou que nenhum dos outros
filhotes da mesma ninhada apresentou semelhante mal. Em
relação à displasia coxofemoral insurgiu-se contra a prova
indireta. Diz que nada indica que o quadro se agravara de
sorte a tornar necessário tratamento cirúrgico.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Deduziu a Autora pedido de
ressarcimento de despesas com tratamento médico veterinário
da cadela Ioiô, que fora vendida com doenças hereditárias:
displasia coxofemoral e sarna demodécica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027297-26.2014.8.26.0114
4
As Rés resistiram à pretensão
da Autora invocando as disposições do contrato de compra e
venda que as eximem de qualquer responsabilidade.
Sustentaram que venderam um cão de companhia, não
garantindo servir para a reprodução ou exposições. Invocaram
as disposições do contrato que as eximiram de
responsabilidade por doenças, especialmente a displasia
coxofemoral e sarna demodécica, e limitaram a garantia, em
qualquer caso, à reposição do filhote.
Impõe-se reconhecer que o
comércio de cães, especialmente os destinados a servirem de
companhia, está subordinado às normas de defesa do
consumidor. E disto resulta que as cláusulas contratuais
invocadas pelas Rés para se eximirem de qualquer
responsabilidade pelas doenças do animal são nulas de pleno
direito, consoante dispõe expressamente o artigo 51, inciso I
do Código de Defesa do Consumidor, porque exoneram o
fornecedor de qualquer responsabilidade pelos vícios do
produto.
Igualmente nula é a disposição
contratual que restringe a forma de garantia, reservando-se o
fornecedor o direito de apenas repor o filhote. Não fosse
porque a escolha entre a substituição do produto e a
indenização cabe ao consumidor, não ao fornecedor, esta
modalidade de garantia é manifestadamente desarrazoada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027297-26.2014.8.26.0114
5
quando aplicada aos cães de companhia, em razão dos
notórios e esperados vínculos que se estabelecem entre os
consumidores e seus animais domésticos.
A prova pericial revelou que as
doenças que acometeram Ioiô podem ser evitadas por meio de
um controle das matrizes, evitando que as doenças genéticas
sejam transmitidas às ninhadas comercializadas.
As críticas à prova pericial, no
que se refere à identificação das doenças, não merecem ser
acolhidas. A circunstância de ter sido a prova produzida por
exame indireto não desprestigia a conclusão do perito que
teve acesso às radiografias, exame em relação ao qual não
suscitou qualquer dúvida. As lâminas de pele e pelos
confirmaram a presença de Demodex.
No
caso,
as
Rés
não
justificaram a não observância deste controle genético
exigível dos canis que reproduzem e comercializam animais.
Não exibiram exame dos pais de Ioiô para verificação de
serem os pais livres de displasias coxofemorais ou sarnas
demodécicas. Limitaram-se a invocar cláusulas contratuais,
como visto nulas de pleno direito, que as eximiam de
qualquer responsabilidade pelas doenças hereditárias.
Os criadores de cães são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027297-26.2014.8.26.0114
6
responsáveis pelas doenças genéticas dos filhotes que
comercializam, em especial quando não comprovam ter
adotado as medidas de controle genético exigíveis para
reduzir os riscos de doenças mais comuns. Note-se que, neste
quadro, a circunstância de serem os cães Bulldog mais
frequentemente atingidos pela displasia coxofemoral, em
nada beneficia as Rés, pelo contrário, torna exigível o
controle mais rigoroso das matrizes, isto que se espera,
especialmente dos filhotes vendidos por expressivas somas.
Os danos representados pelas
despesas já realizadas com o tratamento de Ioiô não foram
impugnados.
Pois bem, o perito judicial, para
calcular o valor necessário para futuras despesas com o
tratamento de Ioiô, apurou os custos de implantação de
prótese para resolver a displasia coxofemoral e os
medicamentos
necessários
para
tratamento
da
sarna
demodécica. O ponto crítico da estimativa diz respeito ao
tratamento da sarna porque sua manifestação pode variar em
frequência e gravidade. Ainda assim o perito limitou a
estimativa a medicamento de uso contínuo para proteger o
animal.
Tem razão as Apelantes apenas
no que se refere ao medicamento de uso contínuo, Bravecto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027297-26.2014.8.26.0114
7
este que, embora indicado para o tratamento da sarna, se
presta também a prevenção de pulgas e carrapatos, não
exclusivamente para o tratamento da sarna, de sorte que por
ele devem responder as Autoras, o que reduz a condenação
em R$4.270,00, isto é, para R$30.026,00, sem que disto
resulte alteração na distribuição das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, voto pelo
parcial provimento do recurso para reduzir a condenação para
R$30.026,00, mantida a distribuição da sucumbência e
critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.
Pedro Baccarat
Relator